Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704069-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Luis Clóvis de Toledo Dirceu Aires do Reis Salomão de Castro Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 14440898), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator